Tribunal: TCU
Processo: 025.554/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados em virtude do Programa Nacional de Alimentação Escolar  PNAE (exercício de 2012).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor do Sr. Arnaldo Almeida Mitouso, ex-prefeito de Coari/AM (gestão 2010/2012), em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados ao município em virtude do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (exercício de 2012). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, os Srs. Manoel Adail Amaral Pinheiro e Arnaldo Almeida Mitouso, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual o Sr. Manoel Adail Amaral Pinheiro; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Arnaldo Almeida Mitouso, com fundamento no art. 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Valor histórico (R$) Data 93.054,00 28/3/2012 93.054,00 3/4/2012 93.054,00 30/4/2012 93.054,00 4/6/2012 103.686,00 3/7/2012 103.686,00 2/8/2012 103.686,00 5/9/2012 103.686,00 2/10/2012 103.686,00 5/11/2012 103.686,00 4/12/2012 9.4. aplicar ao Sr. Arnaldo Almeida Mitouso a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para a adoção das medidas que entender cabíveis.